Tribunal: TJSP
Processo: 0962277-47.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo julgada procedente – Apelação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Tese que a ré/apelante pretendia demonstrar por prova testemunhal que não tinha o condão de infirmar a conclusão de que os alugueres mensais foram inadimplidos. Em outras palavras, mesmo que fosse verídica, a tese de que o procurador do autor teria se mudado e não informado seu novo

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo julgada procedente – Apelação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Tese que a ré/apelante pretendia demonstrar por prova testemunhal que não tinha o condão de infirmar a conclusão de que os alugueres mensais foram inadimplidos. Em outras palavras, mesmo que fosse verídica, a tese de que o procurador do autor teria se mudado e não informado seu novo endereço, cabia à ré entrar em contato com o locador para efetuar o pagamento ou, não sendo possível, ajuizar ação de consignação em pagamento para se livrar da obrigação positiva, líquida e com termo certo. De fato, o contrato dá conta de que na espécie, o pagamento dos locativos enquadra-se como obrigação portável ou portable, pelo que competia à devedora procurar o credor para satisfação do débito respectivo e não o contrário. Logo, forçoso concluir que a prova pretendida era mesmo dispensável, dada a inequívoca improcedência da tese que se pretendia demonstrar – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso não provido.